Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003924-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), SIMEONE REZENDE RODRIGUES - CPF: 044.740.271-40 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FERNANDO SOARES DE LIMA - CPF: 050.420.711-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANCA - CPF: 064.083.141-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (VÍTIMA), DENILSO LUIS FORCHEZATTO - CPF: 942.899.300-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM PREVENTIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS – IMPERTINÊNCIA – CONTEÚDO DO CADERNO INVESTIGATIVO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES MERITÓRIAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA QUANTO AOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE, EM TESE, ADERIU O PACIENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A DECORRENTE DO ÉDITO CONDENATÓRIO – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

A
ação constitucional do
habeas corpus
não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada em tese de negativa de autoria, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista, pois, em contrapartida, o conteúdo do caderno investigativo demonstra satisfatoriamente a suposta participação do paciente no evento criminoso.

Justifica-se a decretação e manutenção do
carcer ad cautelam
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo
modus operandi
empregado na conduta delitiva, perpetrada, em tese, pelo grupo criminoso, de modo que embora não possa ser confirmado, nessa fase processual, que o paciente foi um dos executores diretos do delito, ao menos em tese, anuiu a conduta delitiva, prestando auxílio logístico para o êxito da empreitada criminosa.

A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, haja vista possuir natureza distinta da segregação penal, buscando, a primeira, salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a prisão decorrente de sentença, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, ainda mais quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, e evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr.
Marciano Xavier das Neves, em
benefício de
Simeone Rezende Rodrigues
, ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Campo Verde.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso temporariamente em 12.12.2022, no âmbito do inquérito policial que apurava seu possível envolvimento em delito de roubo majorado.

O impetrante assevera que o
parquet
, inicialmente, ofereceu denúncia apenas contra outros dois coacusados, e, posteriormente, aditou a inicial acusatória incluindo o paciente como acusado.

Aduz que a autoridade judiciária impetrada recebeu o aditamento, em 19.12.2022, bem como converteu a prisão temporária em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que não encontram-se presentes os indícios da autoria delitiva, ou seja, não há provas suficientes acerca do envolvimento do paciente no ilícito sob apuração, além do que o decreto segregatório não apresenta motivação adequada, pois não há nem sequer individualização da conduta dos acusados, e não aponta concretamente nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que
“
ao longo da investigação, o Paciente permaneceu em liberdade, situação fática que não ocasionou qualquer prejuízo ao andamento do processo, ou ainda diligências complementares, indicando que inexistem fatos novos contemporâneos que justificassem a prisão, pressuposto disposto no § 2o art. 312 do Código de Processo Penal.”

(Id. 159825188, p. 2).

Ademais, invoca os bons atributos do paciente, destacando que contra ele pesa apenas um registro de prisão em flagrante por embriaguez ao volante, e, além de ser tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de ser dedicado a prática de esportes, inclusive exercendo atividade de professor de artes marciais.

Por fim, ressalta que
“
o delito imputado ao Paciente, ainda que venha a ser condenado, não autorizará o cumprimento da pena em regime fechado. Diante disso, manter o Paciente segregado, com a devida vênia, mostra-se desproporcional frente a futura e remota execução da pena, porquanto o regime não passará do semiaberto.”
(Id. 159825188, p. 18).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de ver restabelecido o
status libertatis
do paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a confirmação definitiva da ordem, esperando, contudo, ser intimado para fins de sustentação oral na sessão de julgamento do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 160053191) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular reproduz os termos da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido de revogação manejado naquele Juízo, destacando, ao fim, que a audiência de instrução e julgamento encontra-se aprazada para o dia 23.5.2023 (Id. 160676657).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação da ordem
, trazendo seus argumentos sintetizados nos seguintes moldes:

“
Habeas Corpus: Roubo majorado – Busca-se a restituição do ius ambulandi do ora insurgente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Liminar indeferida – A tese no sentido de que inexiste indícios de autoria/participação do paciente na empreitada delituosa não encontra ressonância nos autos, vez que, por meio de uma análise superficial, evola-se dos autos originários que, durante as investigações do roubo majorado, após a extração de dados telemáticos do aparelho telefônico do coacusado Caio, descortinou-se suposta autoria/participação do suplicante na empreitada delituosa, razão pela qual este fora interrogado perante a autoridade, ensejo que confessou que encontrava-se na companhia dos corréus no fatídico dia, bem como dirigiu-se com eles até a residência palco dos fatos momentos antes prática delitiva, contudo, acrescenta que, ao notar que tratava-se de um roubo, não aderiu a vontade de seus comparsas. Com efeito, do contrário do aduzido pelo impetrante, há indícios suficientes da autoria/participação do requerente na empreitada delituosa, tanto que, aos 19/12/2022, no bojo da ação penal no 1004353-61.2022.8.11.005, foi oferecido aditamento à denúncia para incluir o paciente no polo passivo da ação, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de agentes) e V (restringindo a liberdade dos ofendidos) e § 2-A, inciso I (emprego de arma de fogo) c/c artigo 29 do CP, sendo a denúncia recebida na mesma data. Outrossim, tem-se que o revolvimento do conjunto probatório é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável na seara da presente ordem – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime fora praticado, aliado ao fato de o mesmo ser propenso à prática criminosa, vez que responde ação penal n. 1004627- 25.2022.8.11.0051, pela prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante, perpetrado após a prática do roubo majorado enquanto as investigações estavam em curso e não haviam descortinado a autoria/participação do suplicante no crime, o que revela o seu desprezo pelo Poder Judiciário, à lei e à ordem pública, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar (Enunciado Orientativo n.o 43) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF – Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena – Pela denegação da ordem.”
(Id. 162153667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, busca-se no presente
writ
desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida contra
Simeone Rezende Rodrigues,
aos argumentos, em síntese, de que não se encontram demonstrados o
fumus comissi delicti
e os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a medida extrema seria desproporcional, sobretudo, em caso de condenação, tendo em vista eventual regime de cumprimento de pena a ser aplicado.

Inicialmente, quanto à alegada negativa de autoria, cuja argumentação, na realidade, demonstra ser o principal pilar da impetração, ressalto que a questão já foi objeto de análise ampla, ainda na ocasião em que indeferi a medida liminar, de modo que, com os supervenientes acréscimos argumentativos do douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, só nos resta confirmar os fundamentos contidos naquela decisão.

Assim sendo, destaco que, embora exaustivamente seja de conhecimento de quem atua no direito penal, mais uma vez torna-se necessário mencionar que a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada nesta tese, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.

No caso, os indícios de autoria do paciente surgiram após as declarações inquisitoriais do coacusado Caio Fernando Soares de Lima (pdf, pp. 72-74).

Os indícios do envolvimento do paciente no delito se robusteceram, a partir da quebra de sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos dos coacusados Matheus Will e Caio Fernando, razão pela qual a autoridade policial representou pela prisão temporária em desfavor do paciente, o que foi deferido pela autoridade judiciária.

Em contrapartida, o próprio paciente não descarta que estava na companhia de outros coacusados momentos antes do delito, bem como se fez presente nas imediações da localidade em que ocorreu o roubo, embora tenha dito à autoridade policial que:

“(...)
o tempo que permaneceu no bar não percebeu nada atípico; QUE estavam o Interrogado, Rodrigo e Matheus - vulgo Cromado; QUE não sabe ao certo o que estava ocorrendo mas Rodrigo ficava o tempo todo no telefone do outro lado da rua; QUE não sabe precisar o horário mas que Matheus saiu do bar e não voltou mais; QUE não sabe dizer o horário mas que rodrigo o chamou para leva-lo ali; QUE Rodrigo orientou o caminho e pediu que o Interrogado parasse em determinado local e pegasse Caio; QUE Rodrigo continuou orientando o caminho até que chegaram a uma casa próximo a APAE; QUE no caminho Rodrigo orientava que Caio deveria entrar na casa e pegar uma maleta, porém não dizia o que continha, mas que a todo momento dizia a Caio que não abrisse, não mexesse apenas trouxesse; QUE Rodrigo mostrou a casa em que Caio deveria entrar; QUE deixaram depois da casa, mas bem próximo ao que Caio desceu e o Interrogado e Rodrigo deram mais umas voltas próximo a casa; QUE ficaram aguardando Caio voltar com a maleta e ao tempo todo Rodrigo falava ao telefone, dizendo que o portão não estava aberto; QUE Rodrigo ficou muito alterado e tirou a camiseta e enrolou no rosto, disse que teria que buscar a maleta pessoalmente; QUE neste momento viu que Rodrigo estava armado com um revólver preto; QUE logo Caio chegou e disse que o portão não estava aberto; QUE neste momento Rodrigo disse pra largar a mão dessa porra e voltaram para o bar; QUE neste momento percebeu que estava se trata de roubo e se sentiu coagido tendo em vista Rodrigo armado e muito alterado; QUE seguiram para o bar e Rodrigo começou a dizer que teria que levar diesel e xingando o motorista de animal; QUE ele orientou o condutor da camionete a abastecer o carro e ele não tinha feito; QUE ficou no bar bebendo e ficou cabreiro de sair; QUE um rapaz que o Interrogado não conhece pediu que ele fosse buscar Rodrigo na cachoeira na Martinha; QUE encontrou Rodrigo na figueira, já perto de Chapada dos Guimarães; QUE Rodrigo deixou um veículo Sandero prata na figueira; QUE não tinha alguém com ele na figueira; QUE retornaram ao bar da Loira onde passado um tempo Rodrigo pediu que o Interrogado o levasse para casa; QUE o Interrogado levou Rodrigo e posteriormente foi para casa também; QUE indagado o que receberia pelo crime respondeu que não havia nenhum combinado e que somente ficou sabendo do roubo quando viu Rodrigo alterado e armado; (...).” (
pdf, pp. 382-384).

Somente por esses mínimos elementos probatórios produzidos no caderno investigativo, ou seja, sem necessidade de imersão em todo o conteúdo do inquérito policial, é possível constatar, sem grandes esforços, a presença dos indícios de autoria, de modo que as alegações do impetrante, em sentido contrário, são deveras descabidas.

Se, de fato, o paciente teve efetiva participação direta no delito, ou se por ventura sua participação foi de pouca importância, ou ainda, se sua atuação foi apenas dar carona para outros envolvidos, sem saber da ocorrência do roubo, é evidente que a conclusão a este respeito somente será possível após o decorrer do trâmite processual.

Em outras palavras, além de a via eleita ser inviável para aprofundamentos a este respeito, a pretensão do impetrante não pode vir amparada apenas nas declarações isoladas do paciente, ainda na fase inquisitorial.

Acrescento os argumentos contidos no judicioso parecer:

“
Cabe asseverar, ainda, que não se exige, no decorrer da persecutio criminis, que a autoria e a materialidade da prática de um delito sejam definitivamente provadas, uma vez que a verificação de justa causa para a prisão preventiva se pauta em juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que ao juízo é imperativo apenas expor o substrato probatório mínimo a revelar indícios suficientes de autoria, e não comprová-la de maneira insofismável.”
(Id. 162153667, p. 9).

Portanto, entendo suficientemente caracterizada a presença do
fumus comissi delicti
.

Em prossecução, tem-se dos autos que após concluídos os trabalhos investigativos, não sem razão o
parquet
aditou a denúncia, incluindo também o paciente
Simeone Rezende Rodrigues,

e, na cota de oferecimento, requereu a conversão da prisão temporária em preventiva.

Nesse tocante, equivoca-se novamente o impetrante ao alegar que não há individualização da conduta, pois basta uma breve leitura dos termos do aditamento que se percebe, de modo detalhado, o suposto envolvimento e em que consistiu, sob a ótica ministerial, a participação do paciente no evento criminoso em apuração (Pdf, pp. 437-440).

Reproduzo excertos para que não haja dúvidas:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 17/11/22, por volta de 21h, na residência situada na Rua Marino Cattani, n.o 1396, Bairro Estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, terceiros indivíduos (não identificados), bem como o indivíduo posteriormente identificado como Rodrigo de Moura Silva, vulgo “Perninha” (falecido), agindo em unidade de desígnios e contando com a participação dos denunciados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), e mantendo os ofendidos em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: um veículo Toyota I/Toyota Hilux Cdsrxa4fd, de cor branca, ano 2018, placa PRP4I17/MT, VIN 8AJBA3CD7K1616750; um cobertor, de cor azul; um aparelho DVD, marca Philips; três celulares iPhones, marca Apple; quatro televisões; uma bicicleta, marca Caloi; joias (aliança, correntes, anéis, pulseiras); um vídeo game, marca Xbox; roupas, bolsas, calçados e perfumes; utensílios domésticos (pratos, taças); bebidas (vinhos, uísques, licores); e R$ 5.700,00 em transações via PIX, descritos nos termos de declarações de IDs 104828072 e 104828609 e termos de exibições e apreensões IDs 104828070 e 104828591, avaliados, exceto o dinheiro, em R$ 367.500,00, conforme auto de avaliação de ID 104828610, de propriedade dos ofendidos Carla Adriana Felito e Denilso Luis Forchezatto.

(...)

Segundo restou apurado, os denunciados acertaram com terceiros indivíduos (não identificados) e com o indivíduo posteriormente identificado como Rodrigo de Moura Silva, vulgo “Perninha” (falecido), de praticarem um assalto na residência dos ofendidos Carla e Denilso, situada na Rua Marino Cattani, n.o 1396, Bairro Estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, para onde dois dos assaltantes se deslocaram na data do fato, por volta de 21h, com a utilização de uma motocicleta, portando arma de fogo (não apreendida) para ser empregada na empreitada criminosa.

Assim, na data do fato, por volta de 21h, o ofendido Denilso chegou em sua residência na condução de seu veículo Toyota Hilux, de cor branca, ano 2018 (acima descrito), que também era ocupado por sua esposa, a ofendida Carla, e ainda pelos filhos do casal, ocasião em que abriu o portão da garagem, então os dois assaltantes mencionados no parágrafo anterior, que já o esperavam nas proximidades, conseguiram rendê-los, mediante o emprego da arma de fogo que o indivíduo que ocupava a posição de passageiro portava.

Na ocasião, o assaltante que empunhava a arma a apontou para a cabeça da ofendida Carla, e a conduziu para o interior da residência, instante em que ordenou que ela lhe entregasse os objetos que o interessassem, ao que mantinha, a todo tempo, a arma apontada para a ofendida Carla e a xingava de “vagabunda, desgraçada e branca nojenta e que ele também dizia para que a Declarante não olhasse em seu rosto, pois iria estourar sua cabeça”.

Após, o assaltante levou a ofendida Carla até ao cômodo onde o ofendido Denilso e os filhos do casal foram mantidos, situação em que foram amarrados.

Apurou-se, ainda, que os assaltantes queriam saber se a caminhonete dos ofendidos possuía rastreador.

Ato contínuo, os assaltantes vasculharam a casa à procura de bens que pudessem lhes interessar, subtraíram os objetos descritos acima e os acondicionaram no interior do veículo Toyota Hilux (acima mencionado) de propriedade dos ofendidos, ao mesmo tempo em que trocavam informações, por meio de celular, com o denunciado Matheus Willi Caldeira de França e com outros comparsas não identificados, os quais estavam do lado de fora da casa dando apoio e repassando orientações aos dois assaltantes que se encontravam no interior da residência.

Ainda nesse momento, o denunciado Matheus Willi aguardava orientação para que pudesse buscar o veículo citado, onde estavam acondicionados os demais objetos do roubo.

Restou apurado, também, que, os assaltantes, de posse do aparelho celular do ofendido Denilso, conseguiram efetuar algumas transações via Pix, transferindo e agendando transferência de valores em dinheiro para contas que eles e seus comparsas tinham controle.

Apurou-se ainda, que o denunciado Matheus Willi já havia ajustado com os demais comparsas que levaria o veículo dos ofendidos até ao Município de Várzea Grande/MT a fim de entregá-lo a outros indivíduos não identificados, envolvidos na empreitada criminosa.

Os denunciados Caio e Simeone contribuíram para logística do assalto, pois, durante a execução do crime, ou seja, enquanto os ofendidos estavam rendidos, ambos foram até a residência dos ofendidos para auxiliar os demais assaltantes. Já o denunciado Caio ficou de também ocultar parte dos bens subtraídos.

O denunciado Matheus Willi, em um determinado momento durante o assalto, se deslocou até ao local do crime e, em posse do veículo dos ofendidos, se evadiu, levando os demais bens subtraídos, oportunidade em que se deslocou até a uma residência situada no Bairro São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, na qual parte dos bens foram deixados para garantir o proveito do crime, e ficaram sob os cuidados do denunciado Caio Fernando.

Posteriormente, Matheus Willi evadiu-se com o veículo em direção ao Município de Cuiabá/MT, porém, o combustível acabou, de modo que Rodrigo de Moura Silva (falecido) foi até ao local para levar combustível para que o denunciado Matheus Willi seguisse viagem.

Em seguida, o denunciado Simeone foi acionado novamente pelos seus comparsas para ir buscar o Rodrigo (falecido), o qual tinha levado combustível para Matheus Willi, porém, ficou no local aguardando ser resgatado pelo denunciado Simeone nas proximidades da Figueira, na MT que segue para Chapada dos Guimarães/MT.

Enquanto isso, os dois assaltantes que ingressaram inicialmente na residência dos ofendidos, permaneceram no local, ao que vasculhavam bens que pudessem lhes interessar e aguardavam informações acerca da chegada do veículo subtraído ao seu destino, mantendo os ofendidos em seus poderes e restringindo-lhes a liberdade até por volta de 01h20min, momento em que ordenaram que um dos filhos do casal contasse até mil e evadiram-se.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou uma guarnição ao local do fato, a qual estabeleceu contato com outras unidades da região, ocasião em que solicitaram apoio.

Na madrugada do dia seguinte ao fato, por volta de 04h10min, o denunciado Matheus Willi foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar da Comarca de Várzea Grande/MT, enquanto conduzia o veículo subtraído pela Avenida da FEB, Bairro Ponte Alta, no Município e Comarca de Várzea Grande/MT, momento em que admitiu aos policiais, que havia subtraído o veículo dos ofendidos e deixado os demais objetos do roubo, que estavam acondicionados na caminhonete, em uma residência situada no Bairro São Lourenço, no Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Diante do ocorrido, o denunciado Matheus Willi foi detido pelos policiais e encaminhado para a Delegacia de Polícia do Município e Comarca de Várzea Grande/MT.

Logo após a abordagem do denunciado Matheus Willi, a Polícia Militar de Campo Verde/MT foi comunicada dos fatos, de modo que os policiais daqui se dirigiram até ao local onde parte dos bens estava depositada, isto é, na Rua Pará, Bairro São Lourenço, instante em que se depararam com o denunciado Caio Fernando que estava ali com a função de preservar a posse dos bens subtraídos.

Durante as buscas na residência, os policiais lograram êxito em localizar um aparelho DVD e um cobertor (acima descritos), ambos de propriedade dos ofendidos, de maneira em que questionaram o denunciado Caio Fernando a respeito dos demais objetos subtraídos, ao que ele informou aos policiais que os referidos objetos já haviam sido levados do local por Rodrigo (falecido).

Em função do acontecido, o denunciado Caio Fernando foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia (...).”
(pdf, pp. 438-440).

Embora na impetração sejam questionados os fundamentos do decreto segregatório e não da denúncia, especificamente, o fato é que a autoridade judiciária apontada como coatora deixou expresso em seu
decisum
(pdf, pp. 445-448) que os indícios de autoria são perceptíveis diante do conteúdo do relatório da autoridade policial, de modo que, a meu ver, não há necessidade de transcrições repetitivas para demonstrar o que está facilmente visualizado na documentação mencionada.

Igualmente, entendo que os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal estão satisfatoriamente demonstrados, mais necessariamente no que diz respeito à necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo pelo
modus operandi
empregado pelo grupo na empreitada criminosa, e, nesse tocante, entendo pertinente reproduzir trechos relevantes da decisão hostilizada:

“(...)
De início, tem-se abstratamente a figura do crime de roubo circunstanciado, descrito no artigo 157, § 2°, II, e §2°-A, inc. I, do Código Penal. Tal fato, vale dizer, refere-se a um crime doloso e apenado com reclusão com pena máxima superior a quatro anos, atendendo, assim, aos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 313 do CPP:

(...)

Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No que tange à primeira condição, prevista na parte final do artigo 312 do CPP, qual seja, a plausibilidade de adequar-se o fato à norma de segregação cautelar, ressalto que a materialidade do delito investigado encontra fundamento no boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa realizado pelas vítimas e nos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa, precisamente o relatório da Autoridade Policial acostado no ID. 106368960.

Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.

Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial.

(...)

In casu, entendo que se faz necessária à custódia do Indiciado pela conveniência da ordem pública, para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes.

Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

(...)

Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de o representado voltar a delinquir, se faz necessário manter sua prisão para resguardo da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa.

Logo, a manutenção da ordem pública deve sobrepor-se, por ora, ao status libertatis do Indiciado. De acordo com o festejado professor GUILHERME NUCCI, “não menos verdade é o fato de que o abalo emocional pode dissipar-se pela sociedade, quando o agente ou a vítima é pessoa conhecida, fazendo com que os olhos se voltem ao destino dado ao autor do crime”.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e converto a prisão temporária em preventiva de SIMEONE REZENDE RODRIGUES, devidamente qualificado e, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, já que necessária para a garantia da instrução criminal, da ordem pública e da aplicação da lei.”
(pdf, pp. 445-448).

Denota-se que a medida extrema foi decretada com vistas a garantir a ordem pública, ou seja, acautelar o meio social, diante da gravidade do delito e pela possibilidade de reiteração criminosa.

Primeiramente, embora a magistrada singular tenha claudicado, em parte, em sua fundamentação, porque não apresentou elementos concretos de convicção acerca da “possibilidade da reiteração criminosa”, entretanto, é inegável a necessidade de acautelar o meio social, pela gravidade concreta do delito, verificada pelo
modus operandi
empregado pelo grupo criminoso, cuja conduta, em tese, foi aderida pelo paciente.

O entendimento da juíza
a quo
não é de todo desmedido, porque segundo verifica-se do caderno investigativo e dos termos do aditamento da denúncia já transcritos, tem-se na hipótese a prática de crime de roubo triplamente circunstanciado, concernente ao concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.

Apesar dessas circunstâncias serem, inerentes ao tipo penal, o
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revela a ousadia dos agentes que, em tese, renderam a vítima Denilso e sua esposa Carla, quando chegavam com a caminhonete em sua residência, mediante emprego de arma de fogo, e ainda apontavam a todo instante a arma para a cabeça da vítima Carla, dizendo que iria “estourar sua cabeça”, se acaso não entregassem os pertences, tudo isso sem se importarem com a presença dos filhos do casal, além de proferirem xingamentos diversos, repita-se: “
vagabunda, desgraçada e branca nojenta”

Portanto,
diante dessas peculiaridades, ainda que o paciente, ao que aparenta dos autos, não tenha participado diretamente na execução do crime, ele supostamente aderiu a conduta dos comparsas,
o que justifica concretamente a necessidade de garantir a ordem pública, pois, de modo geral, o crime em si, analisado pelas circunstâncias globais que envolve a prática ilícita, causa grande repulsa ao meio social, que se vê constantemente abalada com o crescimento exagerado desse tipo de delito.

Sobre o tema, já sustentava o saudoso Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
(Código de Processo Penal Interpretado - 6a Ed. - Ed. Atlas - 1999 - São Paulo - p. 414).

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:

“G
ARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.”
(Código de Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).

Importante acrescentar que a audiência de instrução e julgamento ainda não se realizou, de modo que a meu ver, no presente caso, há também a necessidade de se preservar a instrução processual, pois, diante da gravidade do crime, não é desmedido dizer que as vítimas encontram abaladas, e, caso o paciente alcance a soltura, poderá influenciar na colheita de provas, inclusive causando sensíveis abalos psíquicos nessas vítimas e comprometer a busca da verdade durante suas oitivas.

Por essas razões, conquanto o paciente seja
tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, é inviável
dissociar do contexto fático ora apresentado a necessidade do
carcer ad cautelam
para a garantia da ordem pública, destacada no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aliás, o Enunciado Orientativo n. 43 também deste sodalício, dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por outro norte, no que diz respeito à invocação do princípio da proporcionalidade da medida extrema – fruto de construção jurisprudencial – vejo que a mantença da prisão preventiva,
in casu
, não viola o princípio da homogeneidade, pois possui natureza distinta da segregação penal, buscando, a primeira, salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a prisão decorrente de sentença, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do agente.

Ademais, não se pode olvidar que se trata de roubo triplamente majorado, que, dentre as causas de aumento, verifica-se o emprego de arma de fogo, que atrai o aumento da pena em até 2/3, de modo que, sob essa perspectiva, é inegável que somente após o cálculo dosimétrico, ou seja, em caso de condenação, é que se poderá analisar com acuidade o regime de cumprimento a ser aplicado à espécie.

Por fim, não procede
a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do
Código de Processo Penal
. 3. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do
CPP
, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ – AgRg no RHC: 154840 MG 2021/0317232-8, Quinta Turma – Re
lator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 8.2.2022, Data de Publicação: 14.2.2022)
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Simeone Rezende Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023